Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703925-25.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DOS SANTOS PIMENTEL AGRAVADO: EDCLEIDE ARAUJO DA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRÍCIA DOS SANTOS PIMENTEL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por EDCLEIDE ARAÚJO DA SILVA DE OLIVEIRA: “No tocante à petição de Id. 111113334, mantenho a decisão de Id. 110946735, por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de majoração da multa fixada no caso de reiterados descumprimentos. Eventual inconformismo deverá ser manifestado através do recurso cabível. Ademais, o entendimento deste juízo não está vinculado às decisões proferidas por magistrado de mesma instância. No que se refere ao pedido de expedição de ofício ao FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (Id. 111015827), diante da ausência de relação processual da empresa com o presente feito, indefiro, por ora, o pedido. Cumpra-se a decisão de Id. 110946735.” A Agravante sustenta que a postagem não menciona a Agravada e foi retirada no mesmo dia da publicação pela administradora do grupo privado de mensagens eletrônicas. Conclui que, ante da ausência de descumprimento da liminar, É descabida a ordem de bloqueio eletrônico de valores. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “cancelar a ordem de bloqueio via SISBAJUD”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consulta aos autos de origem mostra que a decisão agravada foi proferida em 09/12/2021 (ID 110946735) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 14/12/2021 (ID 111301515). Significa dizer que a publicação ocorreu no dia 15/12/2021 e a contagem do prazo para recorrer se iniciou em 16/12/2021, presente o disposto no artigo 4o, § 3o, da Lei 11.419/2006 e nos artigos 220, caput, 224, caput, e 231, inciso VII, do Código de Processo Civil. O prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, terminou então no dia 08/02/2022, de maneira a revelar a intempestividade do recurso interposto em 09/02/2022. O pedido de reconsideração formulado pela Agravante no dia 10/12/2021 (111113334) não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015)” Note-se que nas razões recursais a Agravante impugna exatamente os fundamentos do primeiro decisum (ID 11094673), circunstância que evidencia que a única decisão recorrível é aquela que determinou o bloqueio eletrônico de valores, nos seguintes termos: “Diante da comprovação de descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos, conforme petição de Id. 110883895 e documentos seguintes, a execução da multa fixada, consoante decisão de Id. 104436815 é medida que se impõe. Proceda-se ao bloqueio SISBAJUD no valor de R$ 30.000,00. Eventual levantamento do valor referente à astreinte será possível após o transito em julgado da sentença favorável à parte, nos termos do artigo 537, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para sentença.” A decisão que apenas manteve o bloqueio eletrônico de valores (ID 111394877) não reabriu o conduto recursal bloqueado pela preclusão, de modo que é indisputável a intempestividade do recurso interposto depois de escoado o prazo legal. A propósito, assentou este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (AGI 2016.00.2.042714-9, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe: 10/05/2017)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 07 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator